Tribunal: TJSP
Processo: 1031762-87.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
A citação em anterior processo, ainda que extinto sem exame de mérito e com exceção das hipóteses de inércia do interessado, interrompe a prescrição, que recomeça a fluir do trânsito em julgado. No caso, afasta-se o pronunciamento e se anula a sentença, para a dilação probatória.